Tribunal: TCU
Processo: 009.333/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de cooperação 371/2010-DPP, firmado com o/a DNIT, função TRANSPORTE, que teve como objeto O presente Termo de Cooperação tem por objeto o estabelecimento da sistemática de cooperação em atividades de execução de SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO DE ENGENHARIA, COM USO DE NOVAS FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS, VISANDO, EM TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL: AO PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE E DO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, FÍSICO E FINANCEIRO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA; AO PROSSEGUIMENTO DO ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DE CONTRATOS DE PROJETOS BÁSICOS E E-XECUTIVOS DE ENGENHARIA; E AO PROSSEGUIMENTO DA ELABORAÇÃO E DA ADEQUAÇÃO DO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA. (no da TCE no sistema: 2052/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 5595/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), referente ao Termo de Cooperação 371/2010-DPP (TCO 371/2010), firmado entre o Dnit e o Departamento de Engenharia e Construção do Exército (DEC). Considerando as ponderações da unidade instrutiva relativas à incerteza quanto à existência e extensão do dano ao erário em relação ao Termo de Cooperação 371/2010, bem como à definição dos responsáveis; Considerando que transcorreu mais de 10 (dez) anos desde os fatos averiguados, o que pode prejudicar a ampla defesa no processo e configurar cerceamento à defesa de novos responsáveis; Considerando, ainda, que os elementos encaminhados pelo Dnit (peças 158 a 160) em resposta à diligência posteriormente à instrução, "não inovam sobre as conclusões e o encaminhamento da unidade técnica, não se justificando uma nova análise", conforme destacado no parecer do MP/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, bem como no art. 5o da IN TCU 71/2012, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos (peças 155-157 e 161), ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, enviando cópia eletrônica desta deliberação aos responsáveis, ao DEC e ao Dnit. 1. Processo TC- Processo 009.333/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adalberto Costa da Silva (XXX.117.677-XX); Carlos Alberto Almeida da Silva (XXX.285.567-XX); Ítalo Fortes Avena (XXX.467.974-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.